Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A REGISTRO DE CONTRATO) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada originária, quanto à efetiva comprovação do registro do gravame (serviço prestado), o que fundamentaria a cobrança, à luz dos dispositivos de lei federal e da orientação da Corte Superior.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca do aspecto ora repisado, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ônus probatório não satisfatoriamente cumprido em relação à efetiva prestação do serviço. Entrementes, a sentença, confirmada em grau revisional (Lei 9.099/95, art. 46), consignou que [...] No caso dos autos, em que pese o réu tenha juntado telas a fim de comprovar a anotação do gravame junto ao órgão de trânsito (Id 75449177), não comprovou o valor pago para realizar referida anotação, bem como não consta nos autos comprovante do registro no cartório extrajudicial competente, tampouco a comprovação do pagamento desse registro, razão pela qual a cobrança se mostra indevida e deve ser restituída ao autor [...].
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.